Tribunal: TJSP
Processo: 0009226-39.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo em execução – Execução da pena de multa – Pedido de extinção da punibilidade deferido pelo juízo a quo em sede de retratação – Agravo do Ministério Público – Improcedência - Novo entendimento do C. STJ – Possibilidade de extinção da punibilidade em caso de hipossuficiência econômica – Condição que se presume quando o reeducando é representado pela Defensoria Pública – Recurso

Ementa:
Agravo em execução – Execução da pena de multa – Pedido de extinção da punibilidade deferido pelo juízo a quo em sede de retratação – Agravo do Ministério Público – Improcedência - Novo entendimento do C. STJ – Possibilidade de extinção da punibilidade em caso de hipossuficiência econômica – Condição que se presume quando o reeducando é representado pela Defensoria Pública – Recurso improvido.